Tribunal: TJPA
Processo: 0000387-11.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000387-11.2015.8.14.0006

APELANTE: PAN SEGUROS S.A.

APELADO: WALDOMIRA RODRIGUES SANTANA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE QUATIA PAGA E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO. VENDA CASADA. COBERTURA RECUSADA. QUITAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXORBITANTE.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.As relações contratuais de natureza securitária submetem-se aos ditames da Lei nº 8.078/90, por estarem as seguradoras enquadradas na expressão fornecedor, na modalidade de prestador de serviços, tal como descrita no caput do artigo 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

2.Diante da existência de vedação legal à prática de venda casada, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ, REsp 1639320 SP, tema 972).

3.Ocorrida a morte do segurado, é devido o pagamento da indenização securitária pela seguradora, no sentido de quitar o saldo devedor entre o de cujus e o banco.

4.Estando reconhecido que o fornecedor de serviços se aproveitou da vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor para a contratação de seguro, restou configurada a venda casada, devendo ser mantido o dano material fixado na sentença.

5.
In casu
a recusa da cobertura do seguro vinculado à contratação de financiamento de veículo configura abusividade e ilegalidade capaz de gerar dano moral.

6. Quantum indenizatório que arbitrado em R$23.640,00 deve ser reduzido ao patamar de R$8.000,00, ajustando-se aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aplicados pela jurisprudência pátria em casos similares.

7. Recurso parcialmente provido tão somente para reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA / PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000387-11.2015.8.14.0006

APELANTE: PAN SEGUROS S.A.

APELADO: WALDOMIRA RODRIGUES SANTANA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (Id. 5259432) interposto por PAN SEGUROS S.A., inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua (Id. 5259429), que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA movida por WALDOMIRA RODRIGUES SANTANA, julgou procedente o feito.

Na petição inicial (Id. 5259395), a autora informa, em resumo, que, em 02/04/2014, a senhora MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES SANTANA, sua filha, veio a falecer de choque séptico e diabete Mellitus Tipo II.

E que, em 22/01/2013, a filha da autora assinou um contrato de financiamento de veículo junto ao Banco Panamericano no valor de R$ 27.793,00 (vinte e sete mil, setecentos e noventa e três reais).

Informa que o referido valor deveria ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 881,74 (oitocentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos).

E que obrigatoriamente ao assinar o referido contrato, assinou, igualmente, o Seguro Panprotege com taxa mensal de juros de 1,54% e taxa anual de 20,43%.

E que, das 48 (quarenta e oito) parcelas do contrato, 24 (vinte e quatro) foram pagas, 09 (nove) após o óbito da titular, já incorrendo na quebra do contrato.

Afirma que o item 15 do contrato trata especificamente do seguro e estabelece as condições que o emitente poderá ser beneficiado do mesmo, quais sejam: para os casos de morte, invalidez permanente e desemprego.

E que com o óbito da segurada, seus familiares buscaram o contratante para se concretizar o contrato a fim de que fosse quitado automaticamente, conforme item 15.2. da avença assinada pelas partes.

Ocasião em que foram informados pela segurada que a beneficiária não preenchia as condições de elegibilidade contratual, pois o emitente havia estipulado novas regras para o contrato, informando que de 61 a 70 anos de idade somente haveria cobertura por morte acidental e invalidez permanente total por acidente, logo a contratante não teria direito a quitação do seu automóvel.

Aduz que, em nenhum momento, foi mencionada a referida regra no ato de assinatura do contrato.

Ao final requereu a concessão da gratuidade de justiça; a concessão de tutela antecipada para que a autora não fosse compelida a pagar as parcelas vincendas; a inversão do ônus da prova; a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 23.640,00 (vinte e três mil, seiscentos e quarenta reais); a devolução dos valores pagos após o óbito da titular do contrato no valor de R$ 7.935,66 (sete mil, novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos) e a condenação do requerido ao pagamento de custas e 20% de honorários advocatícios.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pretendida para determinar o cancelamento das cobranças, devendo a autora deixar de efetuar o pagamento, os quais deveriam ser quitados pela seguradora de acordo com o contrato anexado aos autos, devendo a seguradora pagar as parcelas que ainda faltavam para quitação total do débito (Id. 5259398).

Citada, a requerida PAN SEGUROS S/A apresentou contestação (Id. 5259403) alegando em resumo que se trata de seguro de pessoas coletivo do ramo prestamista configurando-se como uma proteção financeira para empresas que vendem a crédito; que a segurada foi informada quanto aos requisitos necessários à cobertura; que na eventualidade do Juízo a quo entender devido o capital deve estar limitado ao total do capital segurado; que a regulação do sinistro em caso de morte consiste na análise da certidão de óbito e documentos médicos, não bastando a ocorrência do evento morte; que, em caso de morte natural, não haveria cobertura; a ausência de comprovação do dano material e a inexistência de danos morais. (Id. 5259403).

Réplica à contestação apresentada. (Id. 5259409).

Sobreveio sentença, cuja parte dispositiva transcreve-se a seguir (Id. 5259429):

“(...)

ISSO POSTO, ACOLHO a desistência do pedido em relação à ré JACIARA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA, extinguindo sem ônus o processo a esta ré, eis que sequer fora citada, e, no mérito, julgo PROCEDENTE o pedido deduzido por WALDOMIRA RODRIGUES SANTANA, qualificada, ingressou com pedidos em desfavor de PAN SEGURADORA SA (hoje, TOO SEGUROS SA), para o fim de:

I. MANTER a tutela antecipada já deferida;

II. ANULAR a cláusula restritiva de pagamento do seguro por morte natural referente ao certificado individual n. 28966454, CONDENANDO a ré à OBRIGAÇAO DE FAZER, consistente na quitação do contrato de financiamento retratado na CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO n. 00054382812, tendo como mutuante o BANCO PANAMERICANO SA, e como mutuária a falecida Sra. MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES SANTANA; a quitação, como fundamentado, haver-se-á à responsabilidade da parte ré, independentemente do valor hoje exigido, eis que, ao tempo da morte da segurada, o valor do seguro cumpriria a quitação;

III. ASSINO PRAZO DE DEZ DIAS após o trânsito em julgado desta sentença, para que a parte ré COMPROVE NESTES AUTOS a quitação, sob pena de, não o fazendo, incorrer em multa de quinhentos reais por dia, em favor da autora, limitados em cem mil reais a multa, caso haja necessidade de execução da multa, pelo desrespeito e não cumprimento da ordem do Poder Judiciário transitada em julgado;

IV. CONDENAR a ré a indenizar a autora os danos materiais representados pelas parcelas que a autora pagou após a morte da segurada, no montante total de sete mil, novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos (R$ 7.935,66), corrigidos pelo IGPM-FGV, e acrescidos de juros de um por cento ao mês com capitalização anual, calculados parcela a parcela a partir de cada respectivo pagamento;

V. CONDENAR a ré a pagar à autora a indenização pelo dano moral, arbitrado em vinte e três mil, seiscentos e quarenta reais, corrigidos pelo IGPM-FGV e acrescidos de juros de um por cento ao mês, com capitalização anual, a partir da data do dano, ou seja, da negativa do pagamento do seguro.

VI. Diante do resultado da demanda, CONDENO a ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência que arbitro em vinte por cento sobre o valor das três condenações somadas: o valor da quitação do contrato; o valor do dano material; e, o valor do dano moral.

(...)”

A requerida interpôs o presente Apelo (Id. 5259432) alegando que a contratação ocorreu regularmente em documento apartado do contrato de financiamento, devidamente assinado pela segurada, onde constavam as principais informações e limitações da apólice; que a proposta de seguro não deixava dúvida acerca da contratação de cobertura tão somente para a hipótese de morte acidental; que o limite máximo de indenização correspondente à cobertura discutida na presente demanda é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); que a seguradora não pode ser compelida à devolução de valores que nunca recebeu, eis que os pagamentos das parcelas foram realizados diretamente ao BANCO PAN S/A; a inexistência de dano moral e a minoração do
quantum
indenizatório arbitrado.

Sem Contrarrazões

Encaminhado a esta Egrégia Corte de Justiça, e sendo os autos regularmente redistribuídos, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

O recurso interposto é tempestivo e guarda os demais requisitos de admissibilidade, de forma a trazer o seu conhecimento.

Destaca-se, inicialmente, que são aplicáveis ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que presentes
in casu
os requisitos legais subjetivos (artigos 2º e 3º da Lei 8078/90) e objetivos (artigo 3º, §2º, do mesmo diploma legal).

E nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor o Apelante, na qualidade de prestador de serviço, responde objetivamente pelos danos derivados do exercício de sua atividade, motivo por que, para se eximir do dever de indenizar tinha o ônus de comprovar alguma excludente de responsabilidade.

No caso dos autos, a falecida Maria de Fátima Rodrigues Santana, filha da autora, contratou, em 22/01/2013, cédula de crédito bancária para financiamento de veículo, garantido por seguro que teria sido obrigada a contratar denominado “Panprotege”, com cobertura de quitação da apólice para o evento morte (Id. 5259392).

Aos 02 de abril de 2014, a contratante veio a falecer, aos 63 anos de idade, conforme, conforme certidão de Id. 5259395, da qual consta “Choque Séptico Sepse de Origem Desconhecida Diabetes Mellitus Tipo II”.

Ao requerer a cobertura do seguro, a autora, mãe da falecida foi informada que a beneficiária não preenchia as condições de elegibilidade contratual, pois “para os proponentes com idade de 61(sessenta e um) anos e máxima de 70 (setenta) anos completos na data da contratação do seguro, haverá cobertura apenas de Morte Acidental e Invalidez Permanente Total por Acidente.”

Pois bem, tal como consta na sentença recorrida, consigna-se, primeiramente, que configura venda casada vincular o contrato de mútuo à celebração do contrato de seguro, pois “o consumidor somente consegue o financiamento, se submeter-se ao seguro( que, muitas vezes, como o caso dos autos, é ‘vendido’ pelo próprio grupo empresarial, fazendo com que, de um negócio jurídico que o consumidor buscava, o fornecedor ganhe duas vezes, realizando mais de um negócio: no caso dos autos, o negócio jurídico de mútuo e o negócio jurídico de seguro)”.

O contrato de seguro afronta ao artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor que proíbe a prática de condicionar a venda de um produto ou serviço, à compra de outro:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I-condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;”

Assim, considerando a existência de vedação legal à prática de venda casada, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ, REsp 1639320 SP, tema 972).

Neste sentido, jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TARIFA DE AVALIAÇÃO - REGISTRO - SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA. Os contratos bancários estão sujeitos à revisão judicial de acordo com o CDC, mediante impugnação específica e demonstração de abusividade ou de ilegalidade em suas cláusulas (STJ, súm. 297 e 381; CDC, art. 51, § 1º). A validade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato está condicionada à comprovação da realização da despesa ou prestação dos serviços, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso
concreto. O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, por configurar venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC. (STJ, REsp nº 1639320/SP).
Sendo imposta a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor, considera-se demonstrada a ocorrência de venda casada. Recurso desprovido.”

(TJ-MG - AC: 10000211007729001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 21/07/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2021)

Ademais, conforme corretamente consignado na sentença, houve clara violação aos termos do artigo 54, §4º do CDC, pois na proposta de adesão constante no contrato de seguro, não há destaque da cláusula que restringe direitos da segurada.

“Artigo 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

§4º As cláusulas que implicarem limitação de direito ao consumidor deverão ser redigidas em destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”

Bem sabemos que o segurado e a seguradora são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes (artigo 765, do Código Civil).

Ademais, conforme corretamente consta na sentença recorrida no Certificado Individual constante nos autos o valor do prêmio (R$ 244,07) considerou tanto a morte natural como acidental, sem restrições, como pretende a apelante. Assim, ausente justo motivo para a negativa de cobertura pela seguradora, impõe-se a determinação de quitação do contrato de financiamento, tal como consta na sentença “independentemente do valor atual que esteja sendo cobrado, porquanto, se houvesse realizado a quitação ao tempo da morte, como deveria ter feito, o valor da cobertura do seguro teria sido suficiente”, sendo devida a baixa do gravame do veículo adquirido.

E estando reconhecido que o fornecedor de serviços aproveitou-se da vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor para a contratação do seguro restando caracterizada a venda casada e estando demonstrado nos autos que a autora efetuou o pagamento das parcelas pós morte, considerando os recibos anexados no processo e não impugnados, deve ser mantida a condenação em danos materiais fixada na sentença no valor de R$ 7.935,66 (sete mil, novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos).

Por fim, os danos morais são inequívocos.

Como se não bastasse a fragilidade decorrente da perda de ente querido, a autora viu-se diante de abusiva e inadmissível recusa à satisfação de direito legitimamente garantido pelo ordenamento jurídico. Necessário se mostrou, além da peregrinação perante prestadores de serviços ineficientes, o ajuizamento de ação judicial com vistas ao recebimento da cobertura contratada.

Ademais, há a falta de transparência da apelante na contratação do financiamento original, que impôs seguro em nítida venda casada, sem nem sequer esclarecer acerca da natureza do encargo.

Neste sentido, jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO – SEGURO DE VIDA ATRELADO A FINANCIAMENTO BANCÁRIO – COBERTURA RECUSADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. DANOS MORAIS – Seguro de vida vinculado à contratação de financiamento bancário – Morte do segurado – Recusa à cobertura, sob o fundamento de enfermidade preexistente – Ilegalidade da recusa já reconhecida na origem, não tendo sido objeto de recurso pelas rés –
Danos morais verificados no caso concreto – Situação que extrapola o mero dissabor – Partes já fragilizadas obrigadas a enfrentar peregrinação para a satisfação de direito legítimo
– Indenização por danos morais fixada em dez mil reais, em favor de todos os autores, conjuntamente. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (TJ-SP - AC: 10002695520198260099 SP 1000269-55.2019.8.26.0099, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 28/06/2019, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2019)

Passa-se, então, à apreciação do
quantum
indenizatório.

No que se refere ao valor da indenização por danos morais, é reconhecida a dificuldade de sua fixação, tendo em vista que inexiste, no sistema legal pátrio, norma que regulamente o seu arbitramento, o que impõe ao Julgador, caso a caso, encontrar o que seja razoavelmente justo para o ofendido e também para o ofensor.

No caso, em relação ao valor da indenização, entendo existir razão à apelante, uma vez que o valor fixado de R$23.640,00 (vinte e três mil, seiscentos e quarenta reais) se mostra exorbitante se comparado com os valores que vem sendo praticados pelos Tribunais Pátrios, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que deve ser modificado o valor fixado na sentença.

Nesse sentido, colacionam-se julgados referentes ao arbitramento do
quantum
indenizatório a título de danos morais decorrentes de recusa indevida de cobertura securitária:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO PRESTAMISTA – COBERTURA RECUSADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. 1. COBERTURA SECURITÁRIA – Seguro vinculado à contratação de consórcio – Morte do segurado, por causas naturais – Recusa à cobertura, sob o fundamento de enfermidade preexistente – Óbito que teve por causa "hemorragia digestiva alta, úlcera duodenal e hepatopatia", que não são exatamente evidentes - Déficit de informação que não pode penalizar o contratante – Ausência de exames prévios – Impossibilidade de ser presumida e atribuída má-fé ao segurado – Súmula 609 do STJ - Assunção do risco pela seguradora - Laudo médico ou pedido de informações complementares não exigidos no momento da contratação – Cobertura securitária devida. 2.
DANOS MORAIS – Ocorrência – Ilegalidade da recusa – Situação que extrapola o mero dissabor – Partes já fragilizadas obrigadas a enfrentar peregrinação para a satisfação de direito legítimo – Indenização por danos morais fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), em favor de todos os autores, conjuntamente
– Valor inferior ao pleiteado, daí o parcial provimento. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DAS RÉS DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE.” (TJSP; Apelação Cível 1019388-17.2019.8.26.0482; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2021; Data de Registro: 15/04/2021)

“ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS –
SEGURO PRESTAMISTA – MORTE SEGURADO – COBERTURA NEGADA
– ALEGAÇÃO DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECUSA INJUSTIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – APELO PROVIDO PARCIALMENTE - ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - ACLARATÓRIOS COM FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, servem os Embargos de Declaração para o saneamento de omissão, contradição obscuridade e/ou erro material no julgamento do recurso.
Não há falar em omissão no aresto pois exposto, de maneira clara e em consonância com a jurisprudência do STJ, que a conduta praticada pela Embargante, em recusar a cobertura do seguro prestamista configura abusividade e ilegalidade. A fixação do valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende a dupla finalidade, ou seja, efeito repressivo e pedagógico, sem representar o enriquecimento sem causa do Embargado
. À luz do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

(TJ-MT 10361291720198110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/01/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2021)

Portanto, segundo os termos das jurisprudências, entendo proporcional e razoável, reduzir o valor fixado na sentença, a título de danos morais, para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos e por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, pelos fundamentos expostos, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento apenas para minorar o quantum indenizatório, mantendo os demais termos da sentença combatida.

Belém, 04 de outubro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 05/10/2021